Tribunal: TJDFT
Processo: 0749092-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO DE INÍCIO. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA. PACÍFICA. ANIMUS DOMINI. MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
2. Se a pretensão de cobrança não estiver prescrita a posse do arrendatário é considerada injusta, clandestina e viciada. Não obstante, com o fim do prazo prescricional, esses vícios, que inicialmente maculavam a posse, desaparecem.
3. A prescrição consumou-se em 9 de julho de 2018. Após transcorrer o prazo prescricional para a cobrança, iniciou-se o prazo para usucapião, independente de título ou boa-fé, na linha do disposto no art. 1.261 do CC.
4. O apelante quedou-se inerte após a completude do inadimplemento contratual. Assim, aqueles vícios que inicialmente impediam efetivamente a posse por usucapião já não mais existem após o decurso do prazo quinquenal.
5. Precedentes: REsp n. 1.528.626/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 16/3/2020; Acórdão 1750576, 07490545020228070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. APELAÇÃO DESPROVIDA.